Tribunal: STF
Processo: HC 214195
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marta Ndutalala Angula impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. A defesa em momento algum apontou qualquer argumento que evidenciasse a desnecessidade de revolvimento fático do arcabouço probatório para o eventual acolhimento da pretensão trazida no especial.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (AREsp n. 1.961.433 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente e, desta forma, aplicar o redutor da pena do § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3;”.



    Em 9/5/2022 indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Crime de tráfico de drogas. 1. Circunstâncias do caso justificam que seja no mínimo legal a diminuição de pena decorrente do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, verifico não assistir razão à parte impetrante.



    É importante ressaltar, inicialmente, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, ministra Rosa Weber).



    No caso em apreço, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao convalidar o exame feito pelo tribunal de justiça local acerca da fração aplicada ao redutor do tráfico privilegiado, assim se manifestou:



    A ré, namibiana, foi contratada em seu país para vir até o Brasil buscar entorpecente. Em seu interrogatório, declarou que receberia uma recompensa pela empreitada criminosa. De se concluir, portanto, que tinha plena consciência de que aceitara transportar entorpecente para uma organização criminosa internacional. 



    Assim, a ré associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização, já que era a responsável pelo transporte da droga até o destinatário final. Portanto, faz jus à aplicação da referida causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), nos termos da sentença. fls. 249 - g.m.) (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via. 



    Nesse contexto, sequer há falar em ocorrência de bis in idem, eis que a contribuição da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas não faz parte do núcleo do tipo penal a que foi condenada (art. 33 da Lei 11.343/2006), tal vínculo pontual foi considerado em benefício da paciente de forma a fazer incidir o redutor relativo ao tráfico privilegiado.



    Como se sabe, o que o princípio do ne bis in idem afasta é a repetição, ou seja, um mesmo fato ser considerado mais de uma vez em desfavor do acusado. Tal como demonstrado, ao contrário do que alega a parte impetrante, referida vedação foi observada pelas instâncias ordinárias que, diante dos elementos contidos nos autos, efetuaram a dosimetria da pena imposta à paciente aplicando a causa de diminuição no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). 



    Ademais, para acolher a pretensão da parte impetrante – aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, em seu patamar máximo – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa das circunstâncias do crime, fatos esses inviáveis para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR/PR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR/SP, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR/PE, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR/PR, ministro Edson Fachin:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator